Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710951-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDO GHAZO HANNA REIS AGRAVADOS: VIAÇÃO PIONEIRA LTDA., DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fernando Ghazo Hanna Reis contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que excluiu o Distrito Federal do polo passivo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília (ID no 34276709). 2. Tece considerações sobre o cabimento de agravo de instrumento versando sobre decisões que declinam a competência e a natureza da demanda originária, sustentando que o feito deve continuar tramitando na Vara da Fazenda Pública diante da necessidade de análise da responsabilidade civil imputada ao Distrito Federal, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda originária permaneça tramitando perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 4. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça deferida no processo de origem. 5. O agravo de instrumento não foi conhecido (ID no 34299121). 6. A parte interpôs agravo interno, que, por unanimidade, foi conhecido e provido apenas para analisar a exclusão do litisconsorte (ID no 36834148). 7. O agravante informou que a audiência do processo de origem está marcada para o dia 27/7/2022 e requereu a apreciação do pedido de efeito suspensivo com urgência (ID no 37389881). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 11. Nesse sentido, são os seguintes julgados deste Tribunal: Acórdão n.987202, 20110710146930APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 275/320 e Acórdão n.1082704, 07111825620178070007, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, publicado no DJE: 21/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. A decisão agravada concluiu pela incompetência da vara especializada após a exclusão do Distrito Federal do polo passivo da demanda, pois não existem provas do ato ilícito praticado pelos policiais, que agiram no estrito cumprimento de suas funções legais (ID no 34276709). 13. Dos argumentos dessa decisão é possível extrair que houve abordagem policial, pois os policiais e a funcionária da primeira agravante registraram boletim de ocorrência (ID no 113352336). A dúvida é se o excesso alegado na petição inicial ocorreu, tese que se confunde com o próprio mérito do processo. 14. Como há evidencias de que os fatos narrados na petição inicial ocorreram, ainda que de forma diferente do entendimento do autor, e que as provas são produzidas no transcorrer da instrução é evidente a pertinência do segundo agravado (Distrito Federal). Vale lembrar que o reconhecimento da legitimidade passiva não gera a procedência do pedido do autor. 15. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Defiro o efeito suspensivo para declarar a legitimidade passiva do segundo agravado, Distrito Federal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília e a 3a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO